Tribunal: STF
Processo: ARE 1415970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DE JARDIM DO SERIDÓ. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO DO PREFEITO MUNICIPAL QUE REVOGOU ATO CONCESSIVO DE INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO § 3º DO ARTIGO 51 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 593/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INCORPORAÇÃO DAS VANTAGENS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim sendo, não pode o Município apelante anular o ato administrativo de concessão ao autor do primeiro quinto, usando como base o artigo 51 da Lei Municipal nº 593/94, uma vez que o prazo decadencial de cinco anos já restava ultrapassado.



    Desta feita, ante o transcurso do tempo resta impossível a anulação do ato que concedeu referida vantagem, restando o ato consolidado.



    Assim, considerando que restou demonstrado nos autos que o apelado exerceu cargo comissionado de Diretor Geral de Ensino e Diretor durante mais de seis anos e de Diretor Geral de ensino por dois biênios 2012/2013 e 2014/2015, de forma que entendo que o apelante faz jus à incorporação das vantagens pleiteadas.



    Neste ponto, considerando que os requisitos legais exigidos restaram preenchidos e que o impetrante já havia sido contemplado com a concessão de 3/5 (três quintos), é ilegal o ato de revogação da incorporação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente